Tribunal: STF
Processo: ARE 1346489
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DAS PECHAS APONTADAS. 



    1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.



    2. Embargos de declaração rejeitados.